Tribunal: TJDFT
Processo: 0752082-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA VERBAL. HONRA SUBJETIVA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. LOCAL DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DA LGPD. NÃO PROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral. Em suas razões, em síntese, alega que não houve a comprovação do fato constitutivo do direito, pois não há provas das agressões verbais quanto dos fatos narrados. Subsidiariamente, defende da redução do valor arbitrado da indenização.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme do art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
IV. Analisando as provas juntadas aos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente/ré. A autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com efeito, observa-se do depoimento pessoal e da testemunha que o autor, durante o seu trabalho, no posto de combustível, foi xingado pela ré de “ladrão” e afirmando que o que autor estava lhe roubando, pois havia pedido para o autor abastecer o seu carro o correspondente ao valor de R$20,00 e que o ponteiro do marcador de combustível não havia subido (ID 61127668). Restou evidenciado que a parte, depois de xingar e atribuir fatos criminosos ao autor, teve o seu carro abastecido com mais R$20,00, em razão de ato deliberado da gerência do posto, a fim de evitar confusão/punição no âmbito de trabalho (ID 61127291).
V. Lado outro, a ré não apresentou qualquer prova apta a infirmar as alegações do autor ou a demonstrar que as ofensas eram recíprocas ou mesmo que a conduta imputada ao autor era verdadeira, não se desincumbindo do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).
VI. Portanto, na espécie, não existem dúvidas quanto às ofensas proferidas pela ré contra à honra subjetiva da parte autora, fazendo surgir, assim, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Quanto ao valor da indenização, este deve guardar proporção com o dano sofrido, devendo o juiz se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais da vítima e ofensor, assim como o grau da ofensa e repercussão. Assim, atento à tais diretrizes, deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
VII. No tocante ao pedido contraposto, é evidente que a pesquisa da polícia por meio da placa do veículo para fins de acessar os dados de identificação da ré não viola à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD. Ademais cabe lembrar que eventual pedido de indenização por tratamento indesejável dos dados pessoais deve comprovar o efetivo prejuízo gerado pela exposição dessas informações, provas que não há nos autos. Assim, deve ser mantida a improcedência do pedido contraposto.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas e sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.